Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-48.2016.8.05.0212
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000021-48.2016.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDIMILSON NUNES DE OLIVEIRA Advogado(s): RENATA RAMOS CARVALHO ALVES, PAULO HENRIQUE DE PIN RAMOS, MISAEL RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELA DEFESA, CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RÉU PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EM SUA MODALIDADE TENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SUSCITADA PELO ORA RECORRENTE, POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. DECISUM FUSTIGADO QUE AFIRMA, APENAS E TÃO SOMENTE, DENOTAREM-SE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NO CASO EM TELA. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 413, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA E SUCINTA NO QUE CONCERNE AOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE, PARA SER RECONHECIDA NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, DEVE SE REVELAR INCONTESTE E EXTREME DE DÚVIDAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE SUB EXAMINE. COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA E NÃO SE EVIDENCIANDO, DE MODO CLARIVIDENTE, A REAÇÃO À AGRESSÃO INJUSTA, FORÇOSA A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. FASE DE PRONÚNCIA QUE SÓ POSSIBILITA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA À VIDA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, FACE A SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, QUANDO A TESE ACUSATÓRIA CONCERNENTE AO DOLO DA CONDUTA SE REVELA TOTALMENTE DESCABIDA – CONDIÇÃO NÃO OCORRIDA NA ESPÉCIE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS QUE, NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SÓ MERECEM EXCLUSÃO QUANDO SE APRESENTAREM TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO SE VISLUMBRA IN CASU. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RÉU QUE RECORRE EM LIBERDADE. NÃO HAVENDO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NO CASO CONCRETO SOB ANÁLISE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEFERIMENTO DO RESPECTIVO PLEITO DE REVOGAÇÃO. AUSENTE O INTERESSE DE AGIR PROCESSUAL NESSA SEARA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, ARGUIDA PELA DEFESA, REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO RESTANDO CONHECIDO O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Edimilson Nunes de Oliveira, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/Ba, Dr. Paulo Rodrigo Pantusa, que pronunciou o ora Insurgente pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil, em sua modalidade tentada. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na tarde de 11.12.2015, na Zona Rural do Município de Riacho de Santana/Ba, o Réu, ora Recorrente, após uma discussão em um churrasco, desferiu uma facada contra a vítima Sérgio de Oliveira Bandeira, atingindo-lhe na região do tórax e causando-lhe graves ferimentos descritos em Laudo de Lesões. Colhe-se do caderno processual, outrossim, que o delito doloso contra à vida não se consumou pois pessoas que se encontravam no local do fato socorreram imediatamente a vítima. Concluído o inquérito policial e ofertada e recebida a exordial acusatória, sobreveio a instrução processual que culminou na decisão de pronúncia ora vergastada. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. O Magistrado de piso, no provimento jurisdicional ora combatido, salientou que a materialidade do crime apurado resta comprovada através do laudo de exame de lesões corporais e do prontuário médico, ambos acostados aos fólios. Acerca dos indícios de autoria delitiva, afirma o Douto Juiz de 1º grau que estes revelam-se demonstrados pela confissão do acusado, pelos depoimentos colhidos durante o inquérito policial e na instrução processual, assim como pelo depoimento da vítima. Inconformado, o ora Irresignado manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, sustentando, inicialmente, que no caso em tela “o Magistrado teceu comentários quanto a culpabilidade do recorrente, praticamente condenando-o antecipadamente”, incorrendo, portanto, em vedado excesso de linguagem. Aduz, ademais, que na situação em espeque, “as testemunhas não foram capazes de afastar a incidência da legítima defesa, devendo esta ser reconhecida.” Argumenta o Insurgente, ainda, a ausência de animus necandi na hipótese sob análise – o que enseja, a seu ver, a desclassificação do delito –, bem como sustenta, também, a necessidade de exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade, pugnando pelo provimento de sua Irresignação e consequente reforma do decisum objurgado. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Marly Barreto de Andrade, pugna pelo desprovimento do Recurso Stricto Sensu e consequente mantença in totum da pronúncia. Sustenta, ab initio, que a decisão recorrida “limitou-se a cumprir o seu desiderato de declarar a admissibilidade da acusação, materializada em indícios de autoria e na prova da materialidade”, não incorrendo em excesso de linguagem. Argumenta o Parquet, noutra baila, sobre a tese recursal de legítima defesa, que “tal versão dos fatos não encontra respaldo inequívoco, cristalino e estreme de dúvidas no conjunto probatório amealhado aos autos, condição sine qua non para o acolhimento da excludente de ilicitude nesta fase processual.” Noutro giro, assevera o Órgão Ministerial revelarem-se incabíveis os pleitos de reconhecimento da desistência voluntária e de decote da qualificadora. 5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. De início, cumpre salientar que inexiste excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se refere às provas para verificar a materialidade e os indícios de autoria, sem usurpar a competência do Tribunal do Júri. Tal cenário é justamente o que dessume-se do exame proficiente dos fólios, mormente da decisão invectivada, de modo que a alegação preliminar de nulidade da pronúncia não merece guarida, não carecendo de censura o aludido provimento jurisdicional nessa senda. 6. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. Repise-se, ademais, que a ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri em casos como o sob comento. Dito isto, constatada não ser incontestável a tese relativa à causa excludente de ilicitude, carece de albergamento o argumento esposado pelo Insurgente nesse sentido. 7. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. É de rigor salientar, noutra senda, que discutir minúcias e pormenores envolvendo a existência ou não de animus necandi na situação sob exame se revela incabível no presente momento procedimental. Isto porque, resta consabido ser a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria para que o Réu seja submetido ao julgamento popular. 8. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. Insta consignar, outrossim, que o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando estas forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas dos elementos constantes dos autos. Tal cenário, frise-se, não se verifica na situação sob descortino, de modo que não merece qualquer censura o pronunciamento judicial farpeado nesse diapasão. 9. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RÉU QUE RECORRE EM LIBERDADE. Por fim, urge asseverar que não há, no presente processo, decretação de prisão preventiva que permita que a defesa efetue pedido de revogação de custódia cautelar. Assim sendo, o requerimento de concessão do direito de recorrer em liberdade mostra-se inadmissível, haja vista a ausência de interesse de agir recursal nessa seara. 10. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, ARGUIDA PELA DEFESA, REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO RESTANDO CONHECIDO O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000021-48.2016.8.05.0212, tendo como Recorrente Edimilson Nunes de Oliveira e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUÍDA PELO RECORRENTE, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11